Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-17.2014.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-17.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA SANTOS (VÍTIMA), WELINGTON RAMOS TAVARES - CPF: 015.923.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-17.2014.8.11.0050

APELANTE: ALISSON VINICIUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO RÉU –
ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA,
DE OFÍCIO
, EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu, evidenciar o emprego de grave ameaça na empreitada criminosa

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da reprimenda corpórea imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-17.2014.8.11.0050

APELANTE:
ALISSON VINICIUS ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por ALISSON VINÍCIUS ALVES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (autos n. 282-17.2014.811.0050 – Código 66189), que julgou procedente a denún
cia e o
condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime
previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal [roubo simples].

O apelante postula a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve, de sua parte, emprego de violência, seja ela física ou psíquica. Subsidiariamente, pede a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não foram suficientemente valoradas pela magistrada sentenciante na segunda fase da dosimetria da reprimenda [doc. digital n. 101083959].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 101083962].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 101982475].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-17.2014.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ALISSON VINÍCIUS ALVES a prática do crime de roubo simples [art. 157,
caput
, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] No dia 26 de janeiro de 2014, por volta das 18h30min, na Rua Chororó, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT, Alisson Vinicius Alves subtraiu, para si, mediante violência a pessoa, um aparelho celular, marca LG, pertencente a Thiago Silva Santos.

Apurou-se que, na referida data, Alisson Vinicius Alves agarrou e segurou o menor Thiago Silva Santos, nascido no dia 14.07.2001.

Em seguida, Alisson Vinicius Alves subtraiu, para si, o aparelho celular de Thiago Silva Santos
[...]”
(doc. digital n. 101068493).

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O recurso almeja à reforma da decisão para que seja desclassificada a sua conduta para o delito de furto simples.

A pretensão não deve ser acolhida.

A vítima, THIAGO SILVA SANTOS, foi ouvida em juízo, quando declarou:

“
Vítima
: Eu estava indo para a casa da minha tia, sozinho, aí ele chegou e me abordou, pediu o celular, eu entreguei, aí a minha tia ligou para os policiais e nós fomos atrás e achamos o celular [...] Ele segurou na minha camiseta.

MP
: Te agarrou pela camiseta?

Vítima
: Pela camiseta.

MP
: Você estava andando?

Vítima
: De bicicleta [...], ele também estava de bicicleta.

MP
: Aí ele encostou a bicicleta dele na sua e te puxou pela camisa?

Vítima
: Aí ele puxou, eu parei e entreguei o aparelho.

MP
: Você ficou com medo?

Vítima
: Ah fiquei, bastante.

MP
: Se ele não te puxasse pela camisa, você iria parar?

Vítima
: Ah iria, pois fiquei com bastante medo.

MP
: O que ele disse para você?

Vítima
: Me dá o celular senão eu te dou uma facada. Eu reconheci ele na Delegacia de Polícia e recuperei o aparelho [...] na Delegacia me entregaram [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 66189 - Thiago Silva Santos.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS,
verbis
:

Testemunha
: Fomos comunicado pelo tio do menino que tinha sido roubado, aí em rondas e pelas características que eles passaram para a gente encontramos ele no fim das Palmeiras
[endereço na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT]” (arquivo digital – nome da mídia: 66189 - TESTEMUNHA - EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS.wmv)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DA DEFESA [...] MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VITIMA SURPREENDENDO-A POR TRÁS E PUXANDO SEUS CABELOS – VIOLÊNCIA EMPREGADA EM FACE DA PESSOA – IMPROPRIEDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O apelante, mediante grave violência consistente em puxar o cabelo da vítima, subtraiu um aparelho celular pertencente à mesma. Inviável a desclassificação para o delito de furto simples, porquanto presentes todas as elementares constitutivas do crime de roubo, mormente a violência. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de assegurar subtração dos bens móveis almejados [...]”
(N.U 0000564-16.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 1º e § 2º, VII, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO [...] Inadmissível a desclassificação pugnada, já que a elementar ameaça, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante [...]”
(N.U 1001711-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

De mais a mais, o próprio réu confessou a sua participação no delito, afirmando ter tomado o celular da mão da vítima quando passou por ela de bicicleta,
verbis
:

“
Réu
:

Estava passando de bicicleta, estava louco de droga, ele estava falando no celular, aí na hora que ele foi guardar, eu passei correndo, fui correndo e depois troquei numa boca [...] e fui fumar numas casas lá embaixo. Só passei correndo, peguei o celular e nem olhei para trás [...]. Só passei e gritei: “passa o celular!”, peguei e saí correndo e não falei mais nada para ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 66189 - Alisson Vinicius Alves.wmv)

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pela confissão do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, a vítima atestou que o acusado subtraiu seu celular mediante grave ameaça e violência, puxando-a pela camiseta, tomando-lhe o aparelho de suas mãos e ainda ameaçando lhe ferir com uma faca.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Quanto à pretensão subsidiária, atinente à redução da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, melhor sorte não lhe assiste.

Na dosimetria da pena verifico que a juíza, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou pena-base no mínimo legal, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
.

Na sequência, ao contrário do alegado no apelo defensivo, a magistrada reconheceu a menoridade relativa e a confissão espontânea; contudo, deixou de considerá-las conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Excelso já lançou pá de cal nesta questão:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Por fim, na terceira fase manteve a pena no seu patamar mínimo, razão pela qual não há se falar em incoerências quanto à pena privativa de liberdade.

Entretanto,
embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa elegida pelo juízo.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em
30 (trinta) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor visualização, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Quanto a pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157 do CP, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em trinta (30) dias-multa.

Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias, de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal”

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena corpórea foi fixada no piso mínimo, deve a sanção pecuniária também ser reduzida para seu mínimo legal, ficando definitivamente estabelecida em 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

De ofício
, readéquo a sanção pecuniária do réu ALISSON VINÍCIUS ALVES, para
10 (dez) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021